Tribunal: TJDFT
Processo: 0759778-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0759778-05.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência direcionado a Turma Nacional de Uniformização. Fundamenta o pedido no art. 14 da Lei 10.259/01. Alega violação aos artigos 1.007, § 40 e art. 932 do CPC, além da jurisprudência do STJ. Todavia, inviável a remessa dos autos à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, porquanto é órgão da Justiça Federal. Inclusive a fundamentação do autor tem como base a Lei 10.259/01, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, não se aplicando ao caso em questão. Por oportuno, registro que a regra do CPC é subsidiária e somente aplicável quando não há previsão expressa na lei dos juizados especiais. No caso, a Lei 9.099/95 estipula em seu artigo 42, § 1o, que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção”. (Grifou-se). Logo, não há que se falar intimação para recolhimento em dobro do preparo nos termos do que dispõe o CPC. Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal se manifestou: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019).” Ante o exposto, rejeito o processamento do incidente. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito